Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-05.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701609-05.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GILBERTO DIAS, em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido para que o DISTRITO FEDERAL forneça transporte adequado para realização do tratamento de hemodiálise, de sua residência na Quadra 2, Conjunto E, Casa 15 – Candangolândia/DF à Clínica Davita. Alega a parte agravante, em síntese, que é portador de Doença Renal Crônica Terminal secundária à Nefrosclerose Hipertensiva e que faz tratamento na na Clínica Davita 3 vezes na semana, e necessita de transporte adequado. Destaque que o tratamento é imprescindível e que não possui condições financeiras para arcar com os seus custos. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Ao final, pugna pela concessão da antecipação de tutela para determinar que a parte Agravada fornecer à parte recorrente TRANSPORTE ADEQUADO PARA O TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, DE SUA RESIDÊNCIA (QUADRA 2, CONJUNTO E, CASA 15, CANDANGOLÂNDIA/DF, CEP: 71.725-205) ATÉ A CLÍNICA DAVITA (SEPS 702, SN, CONJUNTO A, BLOCO E- ASA SUL, BRASÍLIA/DF) ou outro hospital para o qual for direcionado seu atendimento, bem como trajeto de retorno, nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 05 (CINCO) DIAS, sob pena de sequestro das verbas públicas. No mérito, pugna pela confirmação da medida. É o breve relato. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. No caso, na situação exposta pelo agravante, não se vislumbra risco de morte, a ponto de justificar tratamento diferenciado dos demais cidadãos que estejam em situação semelhante e que estão sendo atendidos pelo sistema público de saúde. Destaque-se que a tela do SISREG III anexado (ID 39346656) indica o diagnóstico de insuficiência renal crônica e o procedimento de hemodiálise (máximo de 3 sessões por semana). No entanto, trata-se de procedimento eletivo classificado como risco AMARELO. Conforme mencionado, para o deferimento de pedido de antecipação de tutela é mister que estejam presentes os elementos probatórios que evidenciem a probabilidade do direito, evidenciando-se a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação. Neste sentido, confira precedente deste E. Tribunal: (Acórdão 1440061, 07008348720228079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2022, publicado no PJe: 12/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Informe-se o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensadas as informações. Brasília/DF, 16 de setembro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator